Tribunal: CARF
Processo: 10840.905180/2011-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-09-20

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.905180/2011-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.929 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de agosto de 2023
Recorrente
MINERAÇÃO JUNDU LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2006
IRRF. DEDUÇÃO DO SALDO NEGATIVO. RECEITAS PARCIALMENTE
OFERECIDAS À TRIBUTAÇÃO. APROVEITAMENTO PROPORCIONAL
DO CRÉDITO.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto (Súmula
CARF no 80).
O valor do IRRF dedutível na apuração do IRPJ deve ser proporcional aos
valores dos respectivos rendimentos oferecidos à tributação na DIPJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, reconhecendo o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de
2006 no valor total de R$ 176.484,09, homologando-se as compensações até o limite de crédito
ora reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.905180/2011-41
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.929 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.905180/2011-41

Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto parcialmente o relatório produzido pela
DRJ/FNS.
Trata-se de manifestação de inconformidade (fls. 19 a 26), instruída com os
documentos de fls. 27 a 122, interposta pela Contribuinte acima identificada contra o Despacho
Decisório no 952470392, de fl. 12, exarado em 09/09/2011 por auditor-fiscal da RFB lotado na
Delegacia da Receita Federal em Ribeirão Preto/SP, com o seguinte teor:
(...)
Como se nota, a Contribuinte, por meio de PER/DCOMPs, pretendeu utilizar
direito creditório referente a saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2006 no
montante de R$ 187.228,91. Segundo informado pela Contribuinte na DCOMP
20716.43653.280207.1.3.02-7948, tal crédito teria se formado a partir de retenções na
fonte que totalizaram o valor de R$ 187.228,91.
Como resultado do processamento eletrônico da referida DCOMP, do montante
de R$ 187.228,91 informado a título de retenções na fonte, a parcela de R$ 85.603,99
foi confirmada, restando uma divergência de R$ 101.624,92. Tendo em vista que o
IRPJ devido informado em DIPJ totalizou R$ 6.978.785,77, não foi reconhecido saldo
negativo de IRPJ relativo ao ano-calendário 2006.
No relatório de Análise de Crédito (fls. 13/14) a retenção confirmada e a não
confirmada foram assim demonstradas:

Devidamente cientificada do Despacho Decisório em 27/09/2011 (fls. 17/18), a
Contribuinte apresentou, em 26/10/2011, a manifestação de inconformidade já
mencionada anteriormente.
Afirma que o saldo negativo de IRPJ relativo ao ano-calendário 2006 que
apurou em sua DIPJ, no valor de R$ 196.057,89, foi em parte utilizado na DCOMP
20716.43653.280207.1.3.02-7948 (R$ 187.228,91) e em parte utilizado na DCOMP
10944.65234.310807.1.3.02-2700 (R$ 8.828,98).
Assevera que está claro que "fazia jus a devolução/compensação do Saldo
Negativo de IRPJ, seja do montante de R$ 196.057,89 (cálculo da empresa), seja de
R$ 86.603,99 (cálculo realizado pelo fisco) ou de outro valor".
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.929 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.905180/2011-41

Aduz que entende que o saldo negativo de IRPJ demonstrado na DIPJ relativa
ao ano-calendário 2006 foi deferido, pois se tivesse sido recusado, "tal DIPJ deveria
ter sido alterada pelo fisco".
Assevera que "o teor do despacho decisório não utiliza uma linguagem que
possibilite uma defesa plena, e também nenhuma lógica compreensível" pois "os
mesmos os dados confirmados durante a análise não são considerados na conclusão".
Cita que embora tenha sido confirmado o valor de R$ 85.603,99 a título de
imposto de renda retido pela fonte pagadora inscrita no CNPJ sob o no
05.025.900/0001-07, "não foi homologado nenhum centavo do débito compensado".
Afirma que, diante deste quadro, restou configurado cerceamento à defesa, que
deve acarretar na anulação do despacho decisório, pois sequer tem argumentos "para
debater o teor do despacho impreciso e ilógico".
Diz que, ao consultar na Receita Federal do Brasil dados que constam nos seus
sistemas internos, observou que os valores retidos a título de imposto de renda dos
rendimentos de aplicações financeira que estão registrados nos sistemas da RFB "não
condizem com o que foi retido da empresa pelos Bancos e Fundos de Investimento
durante o ano de 2006".
Aduz que, segundo pesquisa realizada em Unidade da Receita Federal do Brasil,
sofreu as seguintes retenções a título de IRRF:
(...)
Afirma que "na data de transmissão dos pedidos, estes dados acima eram
desconhecidos, pois cada Banco informa num resumo anual estas retenções, e estas
nem sempre trazem separadamente por cada código e cada CNPJ do Fundo de
Investimento criado pelo Banco em que mantemos conta corrente".
Assevera que "os pedidos foram transmitidos com os dados conhecidos
naquelas datas, ou seja, foram transmitidos como se as retenções fossem todas do
código "3426", e como se fossem retidas pelos Bancos/Fundos de Investimento com
CNPJs 05.025.900/0001-07 e 60.746.948/0001-12, o que observamos após as
pesquisas fornecidas recentemente pela unidade da RFB que são dos códigos "3426" e
"6800", e que são de diversos CNPJs vinculados a cada um dos Bancos que
forneceram os Informes de Rendimentos Financeiros".
Diz que apresentou juntamente com a presente manifestação de inconformidade
"todos os dados da pesquisa obtida na unidade da Receita Federal do Brasil (Anexo
I)".
Afirma que juntamente com a presente manifestação de inconformidade
apresenta "Informes de Rendimentos Financeiros do ano de 2005 fornecidos pelos
Bancos, que totalizam a retenção pleiteada de R$ 196.057,89". Diz que "tais informes
de Rendimentos Financeiros fornecidos pelo Santander Banespa e pelo Bradesco não
contém os códigos de retenção".
Assevera que "as retenções sofridas pelas aplicações financeiras foram
informadas nas DIRFs sob código de retenção '3426' e '6800'".
Aduz que "o total dos rendimentos destas aplicações foi oferecido à tributação
na DIPJ".
Afirma que juntamente com a presente manifestação de inconformidade
apresenta anexo "referente a conta contábil do Livro Razão, com o resumo das
retenções sofridas, exceto do Imposto de Renda Retido sobre reembolso de CPMF,
que foi ajustado posteriormente na contabilidade".
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.929 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.905180/2011-41

Alega que o valor total da retenções que sofreu a título de imposto de renda na
fonte corresponde a R$ 196.057,89.
Diz que ocorreu erro de fato na informação do valor da retenção efetuada pelo
Banco Bradesco. Afirma que tal erro, porém, "não afasta o direito ao crédito do Saldo
Negativo do IRPJ, nem a restituição e compensação destes créditos objeto do pedido
utilizado nestas compensações".
Diz que "demonstrou nos arquivos transmitidos os valores escriturados pelas
retenções sofridas nos rendimentos de aplicações financeiras".
Afirma que o pedido de compensação deve ser deferido, pois apurou "crédito de
Saldo Negativo de IRPJ pelas retenções sofridas em aplicações financeiras junto ao
Banco Bradesco do ano-base 2006, em montante maior que o devido".
Requer, por fim:
a) a reforma do Despacho Decisório hostilizado e a homologação das
compensações declaradas;
b) o reconhecimento do direito de retificar sua DIPJ, com a declaração na Ficha
12 A de todos os valores retidos nas aplicações financeiras;
c) o reconhecimento de que a Fazenda Pública Federal dever ressarcir "os
valores totais indevidamente retidos do IRRF", autorizando a compensação do valor
apurado com outros tributos federais.
Devido a constatação de que a manifestação de inconformidade, além de
impugnar o não reconhecimento de retenção informada na DCOMP
20716.43653.280207.1.3.02-7948, deixou transparecer, ao fazer menção à DIPJ
relativa ao ano-calendário 2006 apresentada pela Interessada, que ocorreu erro que era
comumente cometido por contribuintes ao preencher DCOMP's de saldo negativo de
IRPJ (deixar de indicar na DCOMP todas as parcelas de composição do crédito, se
limitando a indicar parcelas no valor total correspondente ao próprio saldo negativo),
foi determinada a realização de diligência (despacho de fls. 141 a 145), nos seguintes
termos:
Da análise conjunta desta manifestação de inconformidade com a DCOMP
20716.43653.280207.1.3.02-7948 e com a DIPJ apresentada pela Interessada, que
consta nos sistemas informatizados da RFB, depreende-se que a mesma (manifestação
de inconformidade) traz na verdade pedido de retificação da referida DCOMP, pois
depreende-se que a Interessada teve como objetivo demonstrar que:
a) deixou de informar na referida DCOMP retenção efetuada pela fonte
pagadora inscrita no CNPJ sob o no 90.400.888/0001-42 (Banco Santander Banespa
S.A.), referente ao fundo "Santander Banespa Fic FI Liquidez Curto Prazo" (CNPJ no
05.025.900/0001-07), identificada com o código de receita 3426, no valor de R$
3.621,83;
b) deixou de informar na referida DCOMP retenção efetuada pela fonte
pagadora inscrita no CNPJ sob o no 61.510.574/0001-02 (BANESPA AS Corretora de
Câmbio e Títulos), identificada com o código de receita 3426, no valor de R$
5.207,15;
c) informou a retenção efetuada pela fonte pagadora inscrita no CNPJ sob o no
60.746.948/0001-12 (Banco Bradesco S.A.) na referida DCOMP com o código de
receita equivocado, já que o correto era o 6800 (Aplicações financeiras em fundos de
investimento - renda fixa) ao invés do 3426 (Rendimentos de capital, aplicações
financeiras de renda fixa, exceto fundos de investimento - PJ);
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.929 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.905180/2011-41

d) deixou de informar na referida DCOMP antecipações declaradas em DIPJ a
título de: d.1) retenção efetuada pela fonte pagadora inscrita no CNPJ sob o no
33.000.167/0001-01 (Petróleo Brasileiro S/A PETROBRAS), identificada com o
código de receita 6147, no valor de R$ 5.508,17; d.2) estimativas de IRPJ (declaradas
nas Fichas 11 - Cálculo do Imposto de Renda Mensal por Estimativa e 12A - Cálculo
do Imposto de Renda sobre o Lucro Real - PJ em Geral).
Da análise conjunta da DCOMP 20716.43653.280207.1.3.02-7948, das
informações prestadas em DIRF pelo Banco Bradesco S.A., que constam nos sistemas
informatizados da RFB, e da DIPJ apresentada pela Interessada, que também consta
nos sistemas informatizados da RFB, observa-se que efetivamente ocorreram os
equívocos no preenchimento da DCOMP indicados nas letras "a" a "d" acima, visto
que:
a) o valor da diferença entre a soma dos valores informados na referida DIPJ a
título de imposto de renda retido pelas fontes pagadoras Banco Santander Brasil S/A
(CNPJ no 61.472.675/0001-72), Banespa S/A Corretora de Câmbio e Títulos (CNPJ no
61.510.574/0001-02) e Banco Santander Banespa S/A (CNPJ no 90.400.888/0001-42),
e o valor informado na referida DCOMP a título de imposto de renda retido pela fonte
pagadora inscrita no CNPJ sob o no 05.025.900/0001-07 (CNPJ de fundo que migrou
de titularidade, durante o ano calendário 2006, entre os CNPJ's no 61.472.675/0001-
72, no 61.510.574/0001-02 e no 90.400.888/0001-42), que corresponde a R$ 8.828,98
(R$ 94.432,97 - R$ 85.603,99), é exatamente igual ao valor da soma das retenções de
imposto de renda que a Interessada indicou ter deixado de informar em DCOMP
(letras "a" e "b" transcritas acima);
b) a retenção de imposto de renda sofrida pela Interessada efetuada pela
fonte pagadora inscrita no CNPJ sob o no 60.746.948/0001-12 (Banco
Bradesco S.A.) foi informada em DIRF com o código de receita 6800
(Aplicações financeiras em fundos de investimento - renda fixa);
c) não foi informado na DCOMP em questão nenhuma valor a título de
estimativas pagas de IRPJ e de retenção efetuada pela fonte pagadora inscrita
no
CNPJ
sob
o
no
33.000.167/0001-01
(Petróleo
Brasileiro
S/A
PETROBRAS).
Resta evidente, portanto, que ocorreram erros no preenchimento da
DCOMP 20716.43653.280207.1.3.02-7948 que, por terem sido suscitados
antes
do
término
do
prazo
de
5
(cinco)
anos
para
pleitear
restituição/compensação, são passíveis de superação pelo princípio da verdade
material.
Deve-se ressaltar, inclusive, que a existência de erros já era visível no
momento da emissão do Despacho Decisório de fl. 12, porquanto:
a) o valor do Saldo Negativo de IRPJ indicado em DIPJ (R$ 196.057,89)
superava em exatos (R$ 8.828,98) o valor do Saldo Negativo de IRPJ indicado
na DCOMP; e
b) o valor total das "parcelas de composição do crédito" indicadas em
DIPJ (CURSO 7.174.843,66) era bem superior ao valor total destas (parcelas de
composição do crédito) indicadas na DCOMP em questão (R$ 187.228,91).
Cabe, portanto, verificar se devem ou não ser confirmados os valores
declarados em DIPJ a título de imposto de renda retido na fonte e de
estimativas que deixaram de ser informados na DCOMP
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.929 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.905180/2011-41

20716.43653.280207.1.3.02-7948, além do valor de imposto de renda retido
pela fonte pagadora inscrita no CNPJ sob o no 60.746.948/0001-12 que deveria
ter sido informado na DCOMP com o código de receita 6800.
Sucede que a competência originária para apreciar direito creditório
referente a pedido de compensação é dos auditores-fiscais da Receita Federal
do Brasil lotados na Delegacia da Receita Federal do Brasil cuja jurisdição
engloba o domicílio tributário do contribuinte, conforme determinado no
seguinte dispositivo da Instrução Normativa RFB no 1717/2017:
Instrução Normativa RFB no 1717/2017
(...)
Art. 119. A decisão sobre a compensação caberá à DRF ou à Delegacia Especial
da RFB que, à data do despacho decisório, tenha jurisdição sobre o domicílio
tributário do sujeito passivo.
(...)
Por este motivo, e visando garantir que não haja preterição do direito de defesa
e supressão de instância no que se refere ao direito da Interessada de discutir o seu
alegado direito creditório, PROPONHO o encaminhamento dos autos à Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Ribeirão Preto/SP para que autoridade fiscal competente
aprecie, de forma fundamentada, se devem ou não ser confirmadas, para fins de
reconhecimento de saldo negativo de IRPJ:
a) a retenção de imposto de renda indicada pela Interessada como
efetuada pela fonte pagadora inscrita no CNPJ sob o no 90.400.888/0001-42 (Banco
Santander Banespa S.A.), referente ao fundo "Santander Banespa Fic FI
Liquidez Curto Prazo" (CNPJ no 05.025.900/0001-07), identificada com o
código de receita 3426, no valor de R$ 3.621,83;
b) a retenção de imposto de renda indicada pela Interessada como
efetuada pela fonte pagadora inscrita no CNPJ sob o no 61.510.574/0001-02
(BANESPA AS Corretora de Câmbio e Títulos), identificada com o código de
receita 3426, no valor de R$ 5.207,15;
c) a retenção de imposto de renda indicada pela Interessada como
efetuada pela fonte pagadora inscrita no CNPJ sob o no 60.746.948/0001-12
(Banco Bradesco S.A), identificada no código de receita 6800, no valor de R$
101.624,92.
d) a retenção de imposto de renda declarada na DIPJ como efetuada
pela fonte pagadora inscrita no CNPJ sob o no 33.000.167/0001-01 (Petróleo
Brasileiro S/A PETROBRAS), identificada com o código de receita 6147, no
valor de R$ 5.508,17;
e) as estimativas de IRPJ que foram declaradas na DIPJ da Interessada
nas Fichas 11 (Cálculo do Imposto de Renda Mensal por Estimativa) e 12A
(Cálculo do Imposto de Renda sobre o Lucro Real - PJ em Geral).
(...)
Em resposta ao pedido de diligência, autoridades fiscais lotadas no
Serviço de Orientação e Análise Tributária (SEORT) da Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Ribeirão Preto/SP se manifestaram às fls. 146 a 149.
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.929 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.905180/2011-41

Devidamente intimada, em 15/03/2019, da realização da diligência (fls.
150 a 153), a Interessada apresentou em 12/04/2019, a manifestação de fls.
156/157, instruída com os documentos de fls. 158 a 171, onde aduz o seguinte:
I - DOS FATOS
A Manifestante apurou créditos oriundos de Saldo Negativo de IRPJ em
sua escrita fiscal, referente a pagamento maior de IRPJ e de retenções sofridas
por aplicações financeiras durante o ano-calendário de 2006, no montante
original de R$196.057,89 (Ficha 12 A de sua DIPJ entregue em 28/06/20007 –
Apuração Anual), dos quais solicitou restituição e compensação integral deste
crédito nas Per/Dcomps acima citadas, no montante de R$187.228,91 e de
R$8.828,98, respectivamente, na qual anexa novamente os informes de
rendimento que deram origem aos créditos pleiteados pela contribuinte.
II - DO PEDIDO
a) Tendo a Manifestante apurado crédito de Saldo Negativo de IRPJ
pelas retenções sofridas em aplicações financeiras junto ao Banco Santander
CNPJ 90.400.888/0001-72, junto ao ano base 2006, em montante maior que o
devido, é o de ser deferido o pedido de compensação com os débitos ora
cobrados;
b) Requer-se também o direito a retificação da DIPJ anteriormente
entregue, devendo serem lançados na ficha 12 A todo o valor retido nas
aplicações financeiras;
c) Seja reconhecido que a Fazenda Pública Federal deva ressarcir a
Manifestante os valores totais devidamente retidos do IRRF, autorizando-se a
compensação do valor apurado com outros tributos administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, devidamente corrigidos desde a data de sua escrituração.
Face o exposto e pelo mais que certamente será completado com o esclarecedor
saber jurídico de Vossas Senhorias, esta Contribuinte requer nova análise dos dados
declarados e compensados.
Requer-se ainda a juntada de outros documentos que sejam necessários para
instruir esta Manifestação de Inconformidade, ou Recurso Voluntário, em qualquer
tempo que se façam necessários.

A Manifestação de Inconformidade foi julgada procedente em parte pela
DRJ/FNS, conforme acórdão n. 07-44.182, de 25 de junho de 2019 (e-fls. 173.
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 204, no qual
repete e reafirma fundamentos já apresentados em sede de Manifestação de Inconformidade.
É o relatório do necessário.

Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.

Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.929 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.905180/2011-41

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), da Portaria CARF no 6786/2022, e, ainda, de acordo com a Portaria CARF no 146, de
12 de dezembro de 2018, que estende, temporariamente, à 1a Seção de Julgamento a competência
para processar e julgar recursos que versem sobre aplicação da legislação relativa ao IRRF e
respectivas penalidades pelo descumprimento de obrigação acessória, quando o requerente do
direito creditório ou o sujeito passivo do lançamento for pessoa jurídica, inclusive quando o
litígio envolver esse tributo e outras matérias que se incluam na competência das demais Seções.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
A controvérsia remanescente dos autos diz respeito à verificação da comprovação
de retenções de IRRF para fins de dedutibilidade do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de
2006.
Após análise preliminar do pleito do contribuinte, a autoridade fiscal constatou
que, além dos valores já confirmados no Despacho Decisório Eletrônico, ocorreram outras
retenções na fonte a título de imposto de renda sobre receitas financeiras, a seguir discriminadas:
a) retenção de R$ 3.621,83 a título de imposto de renda retido no código 3426
pela fonte pagadora inscrita no CNPJ sob o no 90.400.888/0001-42 (Banco Santander Banespa
S.A.);
b) retenção de R$ 5.207,15 a título de imposto de renda retido no código 3426
pela fonte pagadora inscrita no CNPJ sob o no 61.510.574/0001-02 (BANESPA S.A. Corretora
de Câmbio e Títulos);
c) retenção de R$ 98.429,31 a título de imposto de renda retido pela fonte
pagadora inscrita no CNPJ sob o no 60.746.948/0001-12 (Banco Bradesco S.A.).
O acórdão recorrido, por sua vez, concluiu que não houve a comprovação do
oferecimento à tributação da totalidade das receitas relativas as aplicações financeiras sobre as
quais incidiram as retenções elencadas nos itens a, b e c supra, indeferindo o aproveitamento do
respectivo IRRF.
A recusa do reconhecimento de tais retenções como dedução do saldo negativo do
período-base reside no argumento de que a soma do montante das receitas financeiras
correspondentes aos valores já aceitos de IRRF no Despacho Decisório (R$ 377.705,95), com o
montante das receitas financeiras correspondentes aos valores registrados nas DIRF colacionadas
ao voto (455.660,27), que corresponde a R$ 833.633,22, supera o montante informado em DIPJ
a título de receitas financeiras auferidas pela manifestante no ano calendário de 2006, de R$
763.820,91.
Compulsando o artigo 231 do RIR/99, que rege a matéria, constata-se que, de
fato, as deduções de IRRF são condicionadas ao cômputo das receitas correspondentes na
determinação do lucro real (destaque deste relator):
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.929 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.905180/2011-41

Art. 231. Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor (Lei no 9.430,
de 1996, art. 2o, § 4o):
I - dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os respectivos limites, bem
assim o disposto no art. 543;
II - dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com base no
lucro da exploração;
III - do imposto pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na
determinação do lucro real;

Entretanto, em que pese o fato de a totalidade das receitas que geraram as
retenções não terem sido oferecidas à tributação, é entendimento corrente deste CARF -
consubstanciado na Súmula CARF no 801 - de que, nesses casos, a dedução do IRRF deve ser
computada na apuração do IRPJ na mesma proporção das receitas oferecidas à tributação.
Transcreve-se, a seguir, ementas parciais de acórdãos do CARF que espelham o
posicionamento mencionado:
Acórdão 1202-000.459 – Sessão de 25/01/2011 – Relator: Carlos Alberto
Donassolo
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2001
RECEITAS
FINANCEIRAS.
APROPRIAÇÃO.
REGIME
DE
COMPETÊNCIA. OFERECIMENTO A TRIBUTAÇÃO DO IRPJ IRRF
PROPORCIONAL.
De acordo com a tributação com base no lucro real, os rendimentos de
aplicações financeiras auferidas devem ser oferecidos à tributação utilizando o
regime de competência. Os valores dos rendimentos de aplicações financeiras
informados em DIRF devem ser incluídos no lucro operacional da pessoa
jurídica no ano em que forem auferidos. O valor do IRRF aproveitável na
declaração DIPJ deve ser proporcional aos valores dos respectivos
rendimentos oferecidos à tributação do IRPJ nessa declaração.
Acórdão 1402-005.564– Sessão de 19/05/2021 – Relator: Luciano Bernart
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2000, 2002
IRRF.
COMPOSIÇÃO
DO
SALDO
NEGATIVO.
REQUISITOS.
COMPROVAÇÃO E OFERECIMENTO À TRIBUTAÇÃO. SÚMULA 80
DO CARF.

1 Súmula CARF no 80
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 10/12/2012
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda retido na
fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.

Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.929 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.905180/2011-41

Os créditos decorrentes de IRRF podem computados na apuração do IRPJ,
desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na
base de cálculo do imposto, nos termos da Súmula 80 do CARF.
Acórdão 1301003.281– Sessão de 14/08/2018 – Relator: Fernando Brasil de
Oliveira Pinto
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano calendário: 2009
IRPJ. SALDO NEGATIVO. DEDUÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA
RETIDO NA FONTE. OFERECIMENTO PARCIAL DE RECEITAS À
TRIBUTAÇÃO.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto (Súmula
CARF no 80). Na hipótese de as receitas terem sido submetidas ao crivo da
tributação somente por meio de lançamento de ofício, o eventual saldo de
imposto de renda retido na fonte não utilizado na dedução do IRPJ lançado de
ofício deverá compor o saldo negativo pleiteado.
Este, inclusive, foi o entendimento do voto vencido do acórdão recorrido,
expresso na declaração de voto de e-fls. 190.
Assim, expresso minha concordância com esses fundamentos, de modo a
reconhecer o crédito pretendido proporcionalmente aos valores de receita tributados.
Considerando que os valores retidos referentes a rendimentos de aplicações
financeiras sob análise totaliza R$ 107.258,29, o valor de retenção a ser reconhecido,
correspondente a sobra da receita financeira declarada na DIPJ do contribuinte, deve ser de R$
90.879,95, conforme tabela seguinte:

Código
Receita
CNPJ da Fonte
Pagadora
Rendimento
Bruto
IRRF
Receita Financeira Tributada na DIPJ
(Sobra)
% de IRRF
tributado
IRRF
proporcional
3426
90.400.888/0001-42
16.097,23
3.621,83

3426
61.510.574/0001-02
23.143,15
5.207,15

6800
60.746.948/0001-12
416.419,89
98.429,31

Total

455.660,27
107.258,29
386.114,96*
84,73%**
90.879,94***
* = 763.820,91 - 377.705,95
** =386.114,96/455.660,27
*** =107.258,29 x 84,73%

VALORES EM REAIS.
Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-002.929 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.905180/2011-41

Com base no cálculo supra, foi feita a reapuração do saldo negativo de IRPJ do
ano-calendário de 2006, conforme segue:
IRPJ DEVIDO
6.978.785,77
ESTIMATIVAS CONFIRMADAS
- 6.973.277,60
IRRF CONFIRMADO NO DESPACHO DECISÓRIO
ELETRÔNICO
- 85.603,99
IRRF
CONFIRMADO
NO
ACÓRDÃO
DE
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
- 5.508,33
IRRF
CONFIRMADO
NO
ACÓRDÃO
DE
RECURSO VOLUNTÁRIO
- 90.879,94
SALDO NEGATIVO DO ANO-CALENDÁRIO DE
2006
176.484,09

Dispositivo
Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso, reconhecendo o saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 2006 no valor total de R$ 176.484,09, homologando-se as
compensações até o limite de crédito ora reconhecido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 240
DF CARF MF
Original